Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701379-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILLA MIRELLE FELIX DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para a recorrente, para se submeter à hemodiálise. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável que justificam a medida postulada. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. O laudo médico informa que a agravante é portadora de insuficiência renal crônica “classe 5” dialítica (estágio final), necessitando realizar hemodiálise 3 vezes por semana. Consigna ainda o relatório médico que apresenta risco elevado de complicações durante a sessão, como hipotensão e queda (ID 104416595 – processo de origem – 0751779-98). O tratamento da paciente é custeado pelo SUS e os demais elementos no processo evidenciam a sua hipossuficiência econômica, o que a impossibilita arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo pela paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. De outra parte, o Ofício de ID 104416596, processo de origem, indica que na Secretaria de Saúde existe um Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes – NARP, que juntamente com o Núcleo de Transportes – NT são responsáveis por realizar as remoções internas de pacientes entre as unidades de saúde, assim como para o tratamento de hemodiálise externa, a sua maior demanda. A parte postulou administrativamente o transporte individualizado em abril de 2021 e não há notícia que o seu pleito foi atendido até o momento, movendo-a buscar a tutela jurisdicional. O perigo na demora também está configurado pois o retardamento na implantação do serviço pode contribuir para o agravamento do estado de saúde da paciente, de modo que se faz necessária a intervenção do Judiciário. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para que o recorrido, em 30 dias, implante o serviço de remoção da paciente para a clínica de terapia renal substitutiva e o seu retorno à sua residência, por três vezes por semana, conforme indicação médica, que deverá ser periodicamente renovado e aferida a necessidade do serviço. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito